Tribunal: TJES
Processo: 5001203-51.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001203-51.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR GOMES PINTO

APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição de valores pagos por consorciado desistente ao término do grupo, rechaçando, contudo, a tese de vício de consentimento e o pleito de danos morais.

O apelante sustenta a ocorrência de erro, alegando ter sido induzido a aderir ao consórcio sob a falsa promessa de contemplação em prazo determinado, requerendo a reforma da sentença para que a rescisão seja declarada por culpa da administradora, com a restituição imediata e integral dos valores e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de vício de consentimento (erro substancial) decorrente de suposta promessa de contemplação antecipada em contrato de consórcio, para fins de definir a modalidade de restituição das parcelas pagas e a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de vício de consentimento é infirmada pela prova documental. O contrato e a proposta de participação, assinados pelo apelante, contêm declarações expressas e advertências ostensivas de que não havia qualquer garantia ou promessa de contemplação com prazo determinado, afastando a tese de propaganda enganosa.

O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausente a prova do vício de consentimento, a rescisão contratual deve ser atribuída à desistência voluntária do consorciado.

A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou por meio de sorteio, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312).

Inexistindo prova da prática de ato ilícito pela administradora do consórcio, não há nexo de causalidade que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A frustração da expectativa do contratante, nessas circunstâncias, configura mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de vício de consentimento por promessa de contemplação antecipada em contrato de consórcio, quando infirmada por prova documental robusta assinada pelo consumidor que atesta sua ciência sobre as reais condições do pacto, deve ser rejeitada. 2. A rescisão de contrato de consórcio por desistência do consorciado enseja a restituição dos valores pagos em até 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou por meio de sorteio, admitidas as deduções contratuais lícitas. 3. Ausente a comprovação de ato ilícito por parte da administradora, afasta-se o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I, e art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312); STJ, AgInt no REsp n. 1.980.693/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por GILMAR GOMES PINTO em face da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em desfavor de COOPERATIVA MISTA ROMA (sucessora da COOPERATIVA MISTA JOCKEY), julgou parcialmente procedente o pedido exordial para:

i) Determinar a requerida a realizar a devolução dos valores pagos pelo autor quando ocorrer o encerramento do grupo e seja descontado somente 0,1% sobre o valor da carta de crédito a título de taxa de administração, que devem ser corrigidas monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

ii) Rejeitar o pedido de condenação ao pagamento de danos morais.

Em suas razões recursais (id 14979633), o recorrente sustenta, em síntese, o
error in judicando
, insistindo na tese de vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva da apelada pela rescisão, com sua consequente condenação à restituição imediata e integral dos valores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 14979635 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001203-51.2022.8.08.0030

APELANTE: GILMAR GOMES PINTO

APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por GILMAR GOMES PINTO em face da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em desfavor de COOPERATIVA MISTA ROMA (sucessora da COOPERATIVA MISTA JOCKEY), julgou parcialmente procedente o pedido exordial para:

i) Determinar a requerida a realizar a devolução dos valores pagos pelo autor quando ocorrer o encerramento do grupo e seja descontado somente 0,1% sobre o valor da carta de crédito a título de taxa de administração, que devem ser corrigidas monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

ii) Rejeitar o pedido de condenação ao pagamento de danos morais.

Em suas razões recursais (id 14979633), o recorrente sustenta, em síntese, o
error in judicando
, insistindo na tese de vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva da apelada pela rescisão, com sua consequente condenação à restituição imediata e integral dos valores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 14979635 pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, na exordial, o autor, ora apelante, alegou ter sido induzido a erro ao celebrar contrato de participação em grupo de consórcio (Cota 1802, Grupo 1004), sob a falsa promessa de que seria contemplado em data predefinida, mediante o pagamento inicial de R$ 33.174,24.

Diante da não concretização da promessa e de supostas divergências contratuais, requereu, pela presente demanda, a declaração de rescisão do pacto por culpa da ré, com a restituição imediata e integral do valor pago e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão do contrato por culpa do autor (desistência) e condenando a ré a restituir os valores pagos, com as deduções previstas em contrato (taxa de administração e cláusula penal), a ser efetivada em até 30 (trinta) dias do encerramento do grupo ou da contemplação da cota do desistente. Outrossim, o pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Como observado, a controvérsia recursal gravita em torno de aferir a ocorrência de vício de consentimento na contratação do consórcio, a fim de definir a culpa pela rescisão e, consequentemente, a forma de restituição dos valores pagos e a eventual existência de dano moral indenizável.

Adianto, desde logo, que a pretensão do recorrente não merece amparo.

O apelante fundamenta sua pretensão na tese de que fora ludibriado por preposto da empresa demandada com a promessa de contemplação garantida, o que o teria levado a aderir ao contrato em erro.

Contudo, a análise detida dos autos conduz à mesma conclusão do juízo de primeiro grau. A prova documental, inclusive a juntada pelo próprio Apelante, é robusta e milita em sentido diametralmente oposto à sua narrativa.

Consta na "Proposta de Participação em Grupo de Consórcio" (ID 14978326), assinada pelo recorrente, um questionário específico (ID 14978326, p. 4) com a seguinte pergunta e resposta:

"4º Foi efetuada alguma promessa de contemplação que não as detalhadas no item anterior (garantia de contemplação em determinado valor de lance ou alguma vantagem extra)?"

"[X] NÃO"

Ademais, no mesmo instrumento contratual, o Apelante apôs sua assinatura abaixo de declarações e advertências claras e ostensivas (ID 14979633, p. 2), como:

"DECLARO QUE NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO, SEJA POR SORTEIO OU LANCE."

"ATENÇÃO: NÃO ASSINE SEM LER. O VENDEDOR/REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A EFETUAR VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE COTA CONTEMPLADA, PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO OU ENTREGA DE BEM [...]"

Dessa forma, não logrando o apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e havendo prova documental robusta em sentido contrário, afasta-se a tese de vício de consentimento, devendo a rescisão ser reputada como desistência do consorciado.

Definida a rescisão por iniciativa do consorciado, a questão da devolução dos valores pagos submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), a qual estabelece que a restituição não é imediata, mas deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo ou por meio de sorteio.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PRAZO. APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP N. 1.119.300/RS. 4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. 5.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.Na hipótese dos autos, reverter a conclusão do colegiado originário (acerca da demonstração de prejuízo ao grupo consorcial para a incidência da cláusula penal) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado devido à natureza excepcional da via eleita, tendo em vista o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
De fato, consoante o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.
4. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Assim, a sentença guerreada, ao determinar a restituição nos moldes da jurisprudência consolidada, com a lícita dedução da taxa de administração e da cláusula penal, não merece qualquer reparo.

Por fim, no que tange ao dano moral, sua configuração exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal. Inexistindo prova da conduta ilícita imputada à apelada – qual seja, a promessa de contemplação garantida –, não há que se falar em dever de indenizar. A frustração da expectativa do autor, por si só, não configura abalo passível de reparação, mas mero dissabor decorrente de negócio jurídico desfeito por sua própria iniciativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária devida ao apelante em favor da parte contrária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade de tais verbas, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)